Tribunal: TJDFT
Processo: 0002292-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL. PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 28 da Lei 11.343/06, depois de ter sido preso em flagrante na posse de uma quantidade mínima de maconha, sugerindo porte para autoconsumo.

2 O tipo do artigo 28 da Lei 11.343/2006 é crime formal e de perigo abstrato contra a saúde pública, de sorte que, provada a posse pelo agente de quantidade mínima de droga, sugestiva da finalidade de consumir, não se aplica o princípio da insignificância, ante a elevada ofensividade e periculosidade social da ação.

3 Apelação não provida.